Tribunal: TCU
Processo: 031.701/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10072/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.701/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelir Antônio Bilibio (CPF XXX.988.369-XX); Eduardo Balbuena (CPF XXX.765.771-XX); Elias Rodrigues de Alencar (CPF XXX.367.381-XX); Gerson Paulo da Silva (CPF XXX.056.611-XX); Huiris Arguelho de Alencar (CPF XXX.120.851-XX); João Francisco dos Santos (CPF XXX.272.661-XX); João dos Santos Lopes (CPF XXX.404.301-XX); Jose Aparecido Fernandes (CPF XXX.318.001-XX); Milton Nelson (CPF XXX.344.991-XX) e Norival Cardoso Cerqueira (CPF XXX.898.131-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.